Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722601-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IBRAM/DF, representado neste recurso pela PGDF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação anulatória n. 0707201-39.2024.8.07.0018, ajuizada pela TERRACAP em desfavor do IBRAM/DF, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor, ao fundamento de que o auto de infração padece de nulidade: não há identificação do infrator, bem como não haveria responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel para dano ambiental. A. r. decisão de ID. de origem n. 194426983 afirma, ademais, a inexistência de constatação de que o parcelamento do solo tenha ocorrido a partir da participação da autora. Em suas razões (ID. 59833069), o agravante alega que não cabe ao agente público indicar conduta ou destinar individualmente a fiscalização, razão pela qual a atuação do IBRAM, desempenhada com o propósito de mitigar danos ambientais, concentrou-se apenas nos fatos verificados. Registra que não houve caução, e menciona que a multa pode prescrever no curso do processo. Afirma que é inequívoca a ocorrência de antropização ilegal, e de desmatamento em área de veredas, com recarga de aquíferos, tudo em razão da falta de vigilância da TERRACAP. Pontua que a área é objeto de fiscalização há 7 (sete) anos, e que a agravada jamais efetuou ação no combate aos fatos noticiados. Assevera que a decisão agravada não descaracterizou, ainda que em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato que decorre do Poder de Polícia. Neste aspecto, acrescenta que eventuais regressos de responsabilidades em relação aos coinfratores deverão ser apurados em esfera própria. Afirma que a decisão guerreada determinou a suspensão da multa até o trânsito em julgado, em grave violação ao artigo 300, § 1o do CPC, impedindo o poder público a cumprir seu papel socioambiental por tempo indeterminado. Postula análise de aplicação analógica do artigo 151, II do CTN. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. Dispensado o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, é claríssimo que o IBRAM/DF não apresenta, em sua fundamentação pela atribuição do efeito suspensivo, o risco concreto, indispensável à apreciação favorável em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Como se depreende das razões de ID. 598333069, pág. 18/19, o único argumento coligido para o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é no sentido de que os danos ambientais ainda permanecerão ocorrendo caso a exigibilidade da multa não seja mantida. Ora, há de se convir que não será a aplicação da multa à TERRACAP que irá, materialmente, e sem efetiva atuação do Poder de Polícia à disposição do Poder Executivo, que obstará os atos materiais de ofensa ambiental ali verificados. Maior risco, em verdade, relacionado à punição propriamente dita, poder-se-ia cogitar em relação à possibilidade de eventual prescrição relativa à multa. Contudo, em relação a este fundamento, apenas elucidado brevemente pelo recorrente na fundamentação restrita ao mérito do recurso, não houve qualquer desenvolvimento a indicar suas causas suspensivas e interruptivas que permitam aferir se há, de fato, risco de que a prescrição se instaure durante o decurso da instrução processual. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, não se pode olvidar que a principal alegação da TERRACAP, na origem, decorre do fato de que o auto de infração a indica como principal autor dos supostos ilícitos, mas justifica que a multa lhe deve ser direcionada, simultaneamente, em razão da responsabilidade solidária. Ocorre que, se a TERRACAP é solidariamente responsável, como de fato pode ser, é indispensável o conhecimento do perpetrador dos ilícitos, que será o autuado principal. Ademais, não se pode olvidar que a área objeto de fiscalização não é inteiramente de propriedade da TERRACAP, questão que fora reiteradamente aventada durante o processo administrativo e pela petição inicial. A suspeita de nulidade do auto de infração decorre, portanto, de vício inerente ao ato administrativo decorrente do Poder de Polícia. Da forma em que fora editado, e neste momento, diante do inequívoco conhecimento, por parte do IBRAM/DF, das peculiaridades que circundam a propriedade e os ilícitos, a insistência em manter a TERRACAP como infratora e responsável solidária parece ser o caminho mais fácil, que dispensaria a investigação e diligência, junto ao GDF, para reprimir os particulares que materialmente estão titularizando os ilícitos. Nos termos da Lei Distrital n. 41/1989, que dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, há previsão expressa de que o nome do infrator, com qualificação completa, inclusive identificação civil, deve estar contido no auto de infração. É por essa razão que o auto de infração parece estar eivado de vício insanável que desafiou o deferimento da tutela de urgência na origem. Ora, o IBRAM, mesmo tendo reconhecido durante a disputa na seara administrativa que a área é de copropriedade de particulares, e mediante a anuência de que a TERRACAP não fora a perpetradora dos ilícitos, indicou a agravada como única autora da infração, ao mesmo tempo em que reconhece que é solidária responsável. Nesse sentido, ante a ausência de ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 07:12:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.